Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725508-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MARQUES RECORRIDA: NATÁLIA CRISTINA FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INTERESSES ALHEIOS. MANDATO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. DISCUSSÃO COM REFLEXO SOBRE HERANÇA. INTERESSE DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE DO HERDEIRO. PRELIMINAR DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA DE OFÍCIO E PROVIDA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A Ação de Exigir Contas é o meio processual de que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. 2. Os limites próprios à Ação de Prestação de Contas não se mostram adequados à discussão indireta sobre a partilha de bens deixada pelo falecido, principalmente se considerada a pluralidade de herdeiros e legatários e a complexidade da análise sobre adiantamento de herança. 3. O herdeiro não tem legitimidade para, sozinho, requerer a prestação de contas em face de outra herdeira, porquanto a questão, na verdade, é de interesse do espólio e, portanto, deve ser tratada nos autos do inventário. 4. Preliminar de Ordem Pública Suscitada de Ofício e Provida. Ilegitimidade Ativa Reconhecida. Extinção Sem Resolução Do Mérito. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 688 e 1.784, ambos do Código Civil, sustentando que possui legitimidade para exigir a prestação de contas, não sendo tal direito exclusivo do espólio. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedidos de condenação da parte recorrente à multa por litigância de má-fé, de fixação de honorários recursais, bem como de publicação em nome da advogada MAGDA FERREIRA DE SOUZA, OAB 8.364/DF. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 688 e 1.784, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Percebe-se, na verdade, que a Ação de Prestação de Contas busca, de maneira reflexa, discutir interesse que, na verdade, diz respeito a todo o Espólio. Diante deste cenário, não há legitimidade de um herdeiro para requerer a prestação de contas em face de outra sucessora. O objeto desta ação, considerado de maneira isolada, sequer demonstra alguma utilidade, considerando todos os bens doados a outros parentes e que fogem aos limites desta ação. Em verdade, a questão sobre partilha e adiantamento de herança deve ser discutida dentro dos autos do inventário, no qual o inventariante poderá, inclusive, requerer a prestação de contas à ora agravada. Conclui-se, portanto, que a legitimidade para requer a comprovação da correta gestão dos ativos de Maria de Lurdes, em razão da outorga de poderes, é do Espólio, considerando o interesse de todos os herdeiros, e não apenas de Carlos Eduardo Marques. Considerando a ilegitimidade do autor para propor Ação cujo objeto, na verdade, é de interesse do Espólio, determino a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Anoto que a via processual escolhida que não se mostra adequada a completa elucidação da relação aqui exposta, devendo ser debatida nos autos do inventário” (ID. 41227357). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada MAGDA FERREIRA DE SOUZA, OAB 8.364/DF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016